Tribunal: TJMT
Processo: 1022777-08.2025.8.11.0000
Órgão julgador: RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-05-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1022777-08.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Concurso de Credores]
Relator:
Des(a). RICARDO GOMES DE ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS - CPF: 025.388.801-81 (ADVOGADO), DOMINGOS APARECIDO MARQUES - CPF: 072.334.261-04 (EMBARGANTE), VERA LUCIA CAETANO MARQUES - CPF: 202.613.731-53 (EMBARGANTE), ZOETIS INDUSTRIA DE PRODUTOS VETERINARIOS LTDA - CNPJ: 43.588.045/0001-31 (EMBARGADO), ANA LUCIA DA SILVA BRITO - CPF: 924.196.154-68 (ADVOGADO), EDINEIA SANTOS DIAS - CPF: 271.978.518-07 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMENTA:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E EMPRESARIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. CRÉDITO EXTRACONCURSAL. TEMA 1051 DO STJ. BENEFÍCIO DE ORDEM. COOBRIGADOS. SÚMULA 581 DO STJ. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. RECURSO DESPROVIDO COM MULTA.

I. Caso em exame

1. Agravo de Instrumento interposto por coobrigados contra decisão que, em sede de cumprimento de sentença, rejeitou a impugnação apresentada, afastou a tese de novação pela recuperação judicial da devedora principal, manteve a competência do juízo cível originário e denegou o benefício de ordem, determinando o regular prosseguimento da execução de honorários advocatícios e multa processual.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) saber se o crédito exequendo ostenta natureza concursal ou extraconcursal e, por conseguinte, qual o juízo competente para processar o feito; (
ii
) saber se os executados, na condição de sócios garantidores, fazem jus ao benefício de ordem frente ao patrimônio da empresa em recuperação judicial; e (
iii
) saber se a conduta processual dos recorrentes configura litigância de má-fé.

III. Razões de decidir

3. A sujeição de um crédito aos efeitos da recuperação judicial orienta-se pelo momento da ocorrência de seu fato gerador. Tratando-se de honorários sucumbenciais e multas processuais, o liame obrigacional aperfeiçoa-se com a prolação da sentença condenatória. Tendo o comando judicial ocorrido em 2018 e o pleito
recuperacional
em 2015, consolida-se a inafastável natureza extraconcursal da verba, não havendo atração pelo Juízo Universal.

4. O sistema
recuperacional
brasileiro não irradia escudo patrimonial aos coobrigados do devedor principal. A exigência de responsabilização subsidiária esvazia-se por completo ante a expressa renúncia contratual aos benefícios de ordem e à condenação processual de índole solidária imposta no título judicial exequendo.

5. A deliberada alteração da realidade fática documentada nos autos, consubstanciada na inverídica afirmação de anterioridade temporal do crédito e na dolosa ocultação da renúncia à prerrogativa de ordem, transcende a natural dialética processual, configurando inegável deslealdade e uso predatório da jurisdição, a impor sanção repressiva.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso de Agravo de Instrumento desprovido, com condenação dos agravantes ao pagamento de multa por litigância de má-fé.

Tese de julgamento: "1. Honorários advocatícios sucumbenciais fixados em sentença prolatada em data posterior ao pedido de recuperação judicial ostentam natureza extraconcursal, não se sujeitando à competência do juízo universal. 2. É incabível a invocação de benefício de ordem por coobrigados que renunciaram expressamente a tal prerrogativa e respondem por condenação processual solidária, uma vez que o deferimento da recuperação do devedor principal não suspende as execuções contra seus garantidores."

Dispositivos relevantes citados: Lei n. 11.101/2005,
arts
. 49, § 1o, e 59; CPC,
arts
. 80, II e VII, 81, 87, § 2o, e 516, II; CC,
arts
. 827 e 828.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema Repetitivo 1051; STJ, Súmula 581.

R E L A T Ó R I O

Ilustres membros desta Primeira Câmara de Direito Privado:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por DOMINGOS APARECIDO MARQUES e VERA LUCIA CAETANO MARQUES em face de acórdão prolatado nos autos do Agravo de Instrumento n. 1022777-08.2025.8.11.0000, em que figuram como agravantes e é agravada ZOETIS INDUSTRIA DE PRODUTOS VETERINARIOS LTDA.

O aresto embargado negou provimento ao recurso instrumental interposto pelos ora embargantes, mantendo hígida a decisão de primeiro grau que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença. O Colegiado fundamentou, em essência, que o crédito exequendo (honorários advocatícios sucumbenciais e multa processual) possui natureza extraconcursal, porquanto o seu fato gerador (sentença condenatória) ocorreu após o pedido de recuperação judicial da devedora principal, em estrita observância ao Tema 1051 do Superior Tribunal de Justiça. Outrossim, afastou a incidência do benefício de ordem, respaldando-se na Súmula 581 do Superior Tribunal de Justiça e na natureza solidária da condenação imposta diretamente aos embargantes.

A ementa do acórdão restou assim redigida:

"DIREITO PROCESSUAL CIVIL E EMPRESARIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS E MULTA PROCESSUAL. CRÉDITO CONSTITUÍDO APÓS PEDIDO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL. NATUREZA EXTRACONCURSAL. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO. BENEFÍCIO DE ORDEM. DESCABIMENTO. COOBRIGADOS SOLIDÁRIOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
.
Agravo de Instrumento interposto contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 1a Vara da Comarca de Mirassol D'Oeste que rejeitou impugnação ao cumprimento de sentença. A decisão afastou as teses de incompetência do juízo e novação da dívida, reconhecendo a natureza extraconcursal dos honorários advocatícios e da multa processual executados. Requerimentos do recurso: (i) declaração de incompetência do juízo da execução em favor do juízo da recuperação judicial, sob fundamento de que o crédito deveria ser processado perante o juízo
recuperacional
; (
ii
) aplicação do benefício de ordem, sob fundamento de que os sócios executados são devedores subsidiários; e (
iii
) subsidiariamente, suspensão da execução para habilitação do crédito na recuperação judicial.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
.
As questões em discussão consistem em: (i) definir a competência para o processamento do cumprimento de sentença de honorários sucumbenciais em face de devedores de empresa em recuperação judicial; e (
ii
) verificar a possibilidade de invocação do benefício de ordem pelos coobrigados solidários.

III. RAZÕES DE DECIDIR
.
O crédito executado refere-se a honorários advocatícios de sucumbência e multa por litigância de má-fé fixados em sentença proferida em 23/08/2018, com trânsito em julgado em 10/06/2022, ou seja, após o pedido de recuperação judicial da empresa ajuizado em 16/03/2015. Conforme art. 49 da Lei n. 11.101/2005, estão sujeitos à recuperação judicial todos os créditos existentes na data do pedido. O Superior Tribunal de Justiça, em sede de Tema Repetitivo n. 1051, firmou a tese de que para o fim de submissão aos efeitos da recuperação judicial, considera-se que a existência do crédito é determinada pela data em que ocorreu o seu fato gerador. O crédito possui natureza extraconcursal, uma vez que seu fato gerador ocorreu após o pedido de recuperação judicial. A competência para processar o cumprimento de sentença é do Juízo que proferiu a decisão condenatória, nos termos do art. 516, II, do CPC. A recuperação judicial da devedora principal não obsta o prosseguimento das execuções em face dos coobrigados, conforme Súmula n. 581 do Superior Tribunal de Justiça. Os executados figuraram como intervenientes garantidores e principais pagadores solidários, renunciando expressamente ao benefício de ordem. A condenação em custas e honorários nos embargos à execução foi imposta solidariamente aos executados, nos termos do art. 87, § 2o, do CPC.

IV. DISPOSITIVO
.
Recurso desprovido."

A parte embargante opôs os presentes
aclaratórios
alegando omissão. Sustenta que o acórdão deixou de abordar o fato de que os honorários sucumbenciais são acessórios ao crédito principal e, portanto, deveriam seguir sua sorte como crédito concursal. Afirma que não se pode fixar o fato gerador com base na data da sentença, colacionando julgados. Alega, ainda, omissão quanto à existência de cláusula de supressão de garantias no plano de recuperação judicial homologado, a qual, em sua ótica, acarretaria a novação da dívida e impediria o prosseguimento da execução individual contra os coobrigados.
Requer o acolhimento dos
embargos, com efeitos infringentes, para extinguir a ação executiva, bem como o prequestionamento da matéria.

Em contrarrazões, sustenta o embargado que não há omissão ou qualquer vício no julgado, tratando-se de nítida tentativa de rediscussão do mérito. Pontua o acerto da aplicação do Tema 1051 e da Súmula 581 do Superior Tribunal de Justiça, destacando a natureza extraconcursal e autônoma do crédito. Requer a rejeição dos embargos e a condenação dos embargantes à multa por recurso manifestamente protelatório.
(id. 355754375)

É
o relatório
.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de Embargos de Declaração em que a parte alega omissão no julgado, almejando a concessão de efeitos infringentes para obstar o prosseguimento da execução movida em seu desfavor.

Em síntese, os embargantes argumentam que a decisão colegiada foi omissa ao não reconhecer o caráter acessório dos honorários advocatícios em relação ao crédito principal (atraindo a
concursalidade
) e ao não aplicar os efeitos da novação decorrente da cláusula de supressão de garantias do plano de recuperação judicial homologado, o que aproveitaria aos coobrigados.

Já a parte embargada defende a escorreita fundamentação do acórdão, pugnando pela rejeição do recurso e pela aplicação de multa, dada a nítida finalidade protelatória e de
rejulgamento
da causa.

Os embargos não comportam acolhimento.

Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração destinam-se exclusivamente a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material contidos em decisão judicial. A estreita via recursal não autoriza o reexame de matéria já debatida e decidida.

Conforme entendimento consolidado,
"os embargos de declaração não se coadunam com o propósito de
rejulgamento
da matéria posta nos autos, na medida em que sua finalidade se restringe à complementação da decisão, quando omissa a respeito de ponto fundamental, à eliminação de contradição verificada entre os próprios termos do decisum, ou de obscuridade nas razões desenvolvidas pelo juízo, ou ainda, quando houver no julgado erro material. Excepcionalmente, poderão ter efeitos infringentes quando a modificação do julgado decorrer de alguma das irregularidades elencadas pela legislação de regência." (STJ -
EDcl
nos
EDcl
no
AgRg
no REsp 1320114/MT, Rel. Min. Marco
Buzzi
, Quarta Turma, j. 03/05/2016,
DJe
12/05/2016)

Os embargantes afirmam que houve omissão porque a decisão não teria enfrentado a tese de que os honorários sucumbenciais são acessórios ao crédito principal e, por isso, seu fato gerador retroagiria à data do crédito originário, conferindo-lhes natureza concursal.

O argumento não se sustenta. O órgão julgador não está
adstrito
a responder a exaustivas teses doutrinárias ou jurisprudenciais invocadas pela parte quando já encontrou motivo suficiente para fundamentar a decisão. Conforme diretriz superior, "o órgão julgador não é obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes na defesa da tese que apresentaram, devendo apenas enfrentar a demanda, observando as questões relevantes e imprescindíveis à sua resolução." (STJ -
EDcl
no
AgInt
no REsp 1877995/DF, Rel. Min.
Luis
Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 21/02/2022,
DJe
25/02/2022)

No caso vertente, o acórdão embargado não padece de qualquer omissão. O Colegiado enfrentou de maneira direta, expressa e exaustiva o ponto relativo à definição da natureza do crédito (concursal ou extraconcursal) e ao seu respectivo fato gerador.

Para dirimir a controvérsia, a Turma Julgadora aplicou a tese vinculante firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema Repetitivo n. 1051 ("Para o fim de submissão aos efeitos da recuperação judicial, considera-se que a existência do crédito é determinada pela data em que ocorreu o seu fato gerador"). Ao subsumir o fato à norma, o acórdão explicitou claramente que o fato gerador da verba sucumbencial e da multa processual ocorreu com a prolação da sentença nos embargos à execução, em 23/08/2018. Como o pedido de recuperação judicial da empresa devedora datava de 16/03/2015, concluiu-se, inafastável, pela natureza extraconcursal do crédito.

A insatisfação dos embargantes reside, unicamente, na interpretação dada pela Câmara sobre o que constitui o "fato gerador" dos honorários. O fato de os recorrentes defenderem uma teoria baseada na
acessoriedade
não torna a decisão omissa; apenas revela o mero inconformismo com a adoção de fundamento jurídico diverso e desfavorável aos seus interesses. A decisão embargada, ao aplicar o paradigma vinculante, esgotou a prestação jurisdicional exigida.

Sob idêntico pretexto de omissão, os recorrentes aduzem que a Câmara deveria ter analisado a tese de que o Plano de Recuperação Judicial homologado previu a supressão de garantias, operando a novação da dívida em favor dos coobrigados, de modo a obstar a execução.

A argumentação carece de lógica sistêmica e evidencia a tentativa de rediscussão. A premissa maior estabelecida pelo acórdão
,
e que rege todo o desfecho da lide
,
é a de que o crédito exequendo possui natureza extraconcursal.

O artigo 49, caput, da Lei n. 11.101/2005 é cristalino ao dispor que apenas estão sujeitos à recuperação judicial
todos
os créditos existentes na data do pedido. Por consectário lógico, os créditos formados posteriormente (extraconcursais) não ingressam no concurso de credores, não se sujeitam ao Juízo Universal, não compõem o Plano de Recuperação Judicial e, em absoluto, não são alcançados por eventuais cláusulas de novação ou supressão de garantias nele contidas.

A partir do momento em que o Colegiado declarou, de forma fundamentada, a
extraconcursalidade
da dívida de honorários e multa, restou esvaziada e prejudicada qualquer discussão sobre os limites das cláusulas do Plano de Recuperação Judicial, pois este não tem o condão de afetar obrigações geradas posteriormente ao marco legal.

Ademais, no tocante à responsabilidade dos recorrentes, o aresto embargado foi taxativo ao aplicar o artigo 87, § 2o, do Código de Processo Civil, anotando que a condenação nas verbas de sucumbência decorreu da derrota processual dos próprios embargantes em ação por eles ajuizada. Trata-se de obrigação solidária e autônoma, cuja exigibilidade direta encontra amparo inconteste, inclusive, na Súmula 581 do Superior Tribunal de Justiça.

Fica evidente, portanto, que a via eleita traduz o puro anseio de modificar o julgado, providência incabível em sede de embargos.
“(...)Os embargos de declaração destinam-se exclusivamente à correção de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, não se prestando ao reexame de matéria já decidida. Inexistindo os vícios previstos no art. 1.022 do CPC, mas apenas inconformismo com o resultado do julgamento, impõe-se a rejeição dos
aclaratórios
. O acórdão que enfrenta todas as teses recursais, ainda que de forma contrária aos interesses da parte, não padece de omissão. A pretensão de nova análise de questões já apreciadas configura indevida rediscussão do mérito. Embargos de declaração rejeitados. (N.U 1002551-17.2022.8.11.0087, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/03/2026,
Publicado
no DJE 15/03/2026).

No que tange ao pleito de prequestionamento formulado para fins de interposição de recursos às instâncias superiores, anoto que a oposição dos
aclaratórios
com essa finalidade específica pressupõe, obrigatoriamente, a existência de um dos vícios delineados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

A ausência de lacunas, contradições ou obscuridades no acórdão inviabiliza o manejo do recurso. Conforme iterativa jurisprudência, "o prequestionamento da matéria, por si só, não tem o condão de viabilizar o acolhimento dos embargos de declaração, pois é indispensável a demonstração inequívoca da ocorrência dos vícios enumerados." (STJ - REsp 673777/SP, Rel. Min. Laurita Vaz, Quinta Turma, j. 21/10/2004)

Saliento, por oportuno, que a matéria
encontra-se
devidamente debatida e decidida, incidindo na espécie a regra do prequestionamento ficto insculpida no artigo 1.025 do Código de Processo Civil.

Ante todo o exposto, REJEITO os Embargos de Declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/04/2026